Tribunal: TJMT
Processo: 1049696-70.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049696-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 007.885.798-86 (RECORRENTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049696-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Ferreira de Santana

Recorrido(s):

Realize Construtora e Imobiliária Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA de CHÁCARA DE RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. situação irregular. falta de licença ambiental NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. boa fé objetiva. art. 422 do código civil. art. 10 da lei federal 6938/81. art. 37 da lei federal 6766/79. ART. 1º, §2º da LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL não CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o recorrido não detinha as licenças ambientais devidas para a comercialização dos terrenos, de modo que foi realizado o embargo das obras pelo Sema, em razão da situação irregular que o empreendimento se apresenta. Assim, com vício ao negócio jurídico na origem, tendo em vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, reconheço a revelia da parte Reclamada e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTE o pedido
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

O caso em destaque se refere a ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas c/c pedido de liminar, em que a Autora alega que em 28/10/2020 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio “Chácara Santo Antônio”, localizada no Distrito do Coxipó do Ouro, medindo 160m2.

Alega que pagou a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), sendo uma entrada sinal de R$500,00 (quinhentos reais) e R$16.000,00 (dezesseis mil reais) pago no dia 29/10/2020, conforme comprovante de pagamento anexo a exordial.

Discorre que foi induzida a erro, pois acreditou que o imóvel era legítimo e legalizado, no entanto, tomou conhecimento de operação de Embargo do Sema contra o empreendimento, em razão de irregularidades. Conta ainda que buscou por informações junto a Reclamada, mas não obteve qualquer retorno.

Ademais, o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, bem como o Ministério Público impetrou uma ação Civil Pública face ao empreendimento, pelas diversas irregularidades cometidas, para que parassem de comercializar os referidos lotes, a fim de barrar os danos aos consumidores, conforme pode ser comprovado nos autos PJE n º 1026380-05.2021.8.11.0041.

Assim, requer a rescisão do contrato de compra e venda, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

A Requerida, por sua vez, deixou de comparecer na audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Cumpre ressaltar que foi expedido AR (aviso de recebimento), sendo este recebido por Yara Moraes Viana, em 20/12/2021, além de intimação por meio de oficial de justiça em 31/07/2022, sendo recebido por Yara Moraes Viana em 02/08/2022, mantendo-se inerte.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial fundamentando que: “
Inexiste nos autos demonstração inequívoca do inadimplemento da Reclamada ou de eventual vício de consentimento da Reclamante, na realização do negócio jurídico, a justificar a sua rescisão antecipada sem ônus ou seu desfazimento, pois evidenciado que o prazo para a entrega do empreendimento (trinta meses), pela Reclamada, à Reclamante, com as devidas regularizações, não atingiu seu termo final, qual seja, 28/04/2023, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 9.2 do aludido contrato”.

A parte Reclamante interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para o deferimento da rescisão contratual, bem como a condenação da Recorrida à restituição do valor pago, aplicação da multa penal e danos morais.

Pois bem. A Autora pretende a rescisão contratual do contrato particular de compromisso de compra e venda formalizado com a ré sob o argumento de que foi induzida a erro na aquisição do lote, pois “
assinou o contrato acreditando que o imóvel era legítimo e legalizado”.
Aduz que a ausência das licenças devidas, bem como o ajuizamento de inquérito civil pelo Ministério Público em face do empreendimento, é possível a rescisão contratual por culpa do vendedor.

Em análise dos documentos juntados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (1026380-05.2021.8.11.0041) vejo que no citado empreendimento foi constatado pelos órgãos ambientais que a empresa Ré promoveu início de parcelamento do solo para a implementação do loteamento Águas de Chapada III, com a instalação de lotes e a comercialização sem licença ambiental, sem a aprovação do projeto arquitetônico urbanístico e sem o registro imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como o desmate de vegetação e a degradação de cerca de 100m2 de preservação permanente do Rio Cóxipo do Ouro para a edificação de um píer e trabalho de aterramento de área com impacto direto no curso d’agua existente no local.

Resta comprovado nos autos que, no momento da celebração do contrato a empresa não detinha licença ambiental e aprovação de projeto arquitetônico pela prefeitura de Cuiabá, sendo imprescindíveis ao empreendimento.

Era de obrigação da construtora informar adequadamente seus clientes a respeito dos respectivos trâmites, fato que não se mostrou presente, razão pela qual está evidenciada a responsabilidade pelo ato ilícito, ao realizar a comercialização dos terrenos sem as licenças necessárias para o inicio do empreendimento de tamanho vulto, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/64.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Sob tal contexto, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía as mencionadas licenças e todos os requisitos necessários para a sua efetiva construção e legalização, ônus que lhe incumbia, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC, todavia, permaneceu-se inerte durante a instrução processual.

Resta incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, que efetuou o pagamento integral pelo empreendimento e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o terreno, cujo empreendimento não possuía os devidos licenciamentos, contaminando, na origem, a relação negocial entretida.

Imperiosa, portanto, a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente devolução dos valores pagos pela requerente, equivalentes a R$ 16.500,00, devidamente atualizados, sem incidência de cláusula penal, vez que quem deu causa à rescisão foi à parte demandada.

Já em relação ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo pelo não acolhimento.

Embora reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
declaro
rescindido o contrato havido entre as partes e
CONDENO
a reclamada a restituição da importância paga no valor de
R$16.500,00
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar de cada desembolso, e acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022